Tribunal: TJDFT
Processo: 0712282-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PARTIDÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA PARTIDO POLÍTICO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto na fase de execução de título extrajudicial, manteve a decisão de primeira instância que desconstituiu bloqueio via SISBAJUD por reconhecer a impenhorabilidade dos valores (art. 833, XI, CPC) e indeferiu o pedido de penhora de 30% do faturamento por ausência de comprovação de receitas privadas recorrentes e desvinculadas do Fundo Partidário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à origem dos valores bloqueados e à distribuição do ônus da prova; (ii) definir se seria possível, com base nos elementos constantes dos autos, deferir a penhora de percentual do faturamento do partido político.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconhece que os valores bloqueados estão sob presunção legal de afetação ao Fundo Partidário, sendo desnecessária a comprovação exata da origem centavo a centavo para aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, XI, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ reafirma que os recursos provenientes do Fundo Partidário possuem natureza pública, mesmo quando oriundos de fontes privadas, atraindo a regra de impenhorabilidade legal.

5. A simples alegação de existência de receitas privadas não basta para afastar a proteção legal; exige-se prova concreta e individualizada de que os valores bloqueados não se submetem ao regime de afetação do Fundo Partidário.

6. Os dados do TSE invocados nos embargos de declaração são genéricos, não individualizam valores nem comprovam disponibilidade atual de receitas privadas no âmbito do diretório estadual executado, sendo insuficientes para infirmar a conclusão do acórdão.

7. O acórdão embargado distingue adequadamente os regimes probatórios aplicáveis: ao passo que o art. 854, §3o, I, do CPC regula a liberação de valores já bloqueados — tema enfrentado com base na análise da presunção de origem pública —, o pedido de penhora de faturamento (art. 866, CPC) exige demonstração prévia da existência de receitas privadas recorrentes, ônus que não foi cumprido.

8. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou integralmente as alegações das partes com base nos elementos dos autos e nos precedentes aplicáveis, inclusive reiterando o dever de observância ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A presunção legal de impenhorabilidade dos recursos oriundos do Fundo Partidário afasta a necessidade de prova exata da origem centavo a centavo, cabendo ao exequente o ônus de demonstrar, de forma concreta e inequívoca, que os valores constritos não estão afetados ao Fundo.

2. A alegação genérica de existência de receitas privadas não afasta a presunção de impenhorabilidade, sendo imprescindível a individualização dos valores e a comprovação de sua disponibilidade atual para fins de penhora.

3. A distinção entre a liberação de valores bloqueados e o pedido de penhora de faturamento impõe, nesta última hipótese, a comprovação específica de receitas privadas recorrentes, sob pena de inviabilidade da medida constritiva.

4. A rejeição dos embargos se justifica diante da ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabível rediscutir o mérito sob o pretexto de aclaramento da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, XI, 854, §3o, I, e 866; Lei no 9.096/1995, arts. 38, 39 e 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.147.605/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07.04.2015.